Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749107-31.2022.8.07.0001 DESPACHO A apelante peticionou (id 71647011) informando a celebração de acordo com a segunda requerida, requerendo sua homologação e a consequente exclusão da parte do polo passivo da demanda. Contudo, não foi juntada aos autos a minuta do acordo devidamente assinada pelas partes, o que inviabiliza a sua homologação. Assim, à apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a minuta do acordo assinada pelas partes. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16/05/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR